Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos patrimoniais, em razão da costumeira ausência de testemunhas oculares, ela deve se mostrar firme e coesa, além de harmônica com os demais elementos probatórios para que possa alicerçar eventual decreto condenatório.

2. Se os elementos informativos colhidos na fase de investigação não foram confirmados na fase judicial quanto à autoria do crime de furto, não sendo corroborado pelo depoimento das testemunhas e demais provas juntadas aos autos, não é suficiente para embasar uma condenação.

3. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, com relação ao crime de furto.

4. O crime de falsa identidade é de natureza formal e instantâneo, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de qualquer vantagem. O fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade perante os policiais, na Delegacia, já ofende o bem jurídico tutelado e concretiza o tipo penal.

5. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (artigo 307 do CP), mantém-se a condenação.

6. Recursos conhecidos e não providos.